Tribunal: STF
Processo: AC 4123
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CAUTELAR – ARQUIVAMENTO.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro assim retratou o caso:
    O Estado do Rio Grande do Norte formalizou ação cautelar visando suspender a eficácia do item B do anexo II da Portaria Interministerial MEC/MF nº 17/2014, mediante o qual autorizada a União a implementar a compensação, em abril de 2016, no Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, do total de R$ 192.404.582,50. 
    Na sessão de 6 de setembro de 2017, o Pleno julgou procedente, nos termos do voto do ministro Luiz Edson Fachin, redator do acórdão, a pretensão veiculada na conexa ação cível originária nº 700, da relatoria de Vossa Excelência. Determinou à União o pagamento da diferença entre os montantes orçados com fundamento no Decreto nº 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentada pelo Estado, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, mantida a vinculação da receita à educação. Assentou, ainda, o cálculo da complementação ao FUNDEF com base no valor mínimo nacional por aluno, extraído da média nacional, entendendo devida, pela União, suplementação de recursos caso realizado o cômputo em desacordo com os critérios estabelecidos. A Secretaria certificou ocorrido o trânsito em julgado em 17 de março de 2020. 
    2. Declaro prejudicado, ante a perda do objeto, o pedido formulado nesta ação.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator